Tribunal: TJPA
Processo: 0859456-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859456-45.2023.8.14.0301

APELANTE: RAFAELA RAFAEL MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0859456-45.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO; EDSON ROSAS JUNIOR

EMBARGADA: RAFAELA RAFAEL MIRANDA

ADVOGADA: GIOVANNA VALENTIM COZZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Repetição em dobro de seguro prestamista (venda casada). Omissão quanto ao termo inicial e aos critérios de atualização. Lei nº 14.905/2024. Sanada a omissão sem efeitos infringentes. Provimento.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível de Rafaela Rafael Miranda, reconheceu a abusividade da contratação de seguro prestamista (venda casada) e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, incluindo IOF, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial e aos critérios de atualização monetária e juros, com referência à disciplina da Lei nº 14.905/2024, e requer prequestionamento da matéria federal.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial e aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos; (ii) estabelecer, em caso positivo, os parâmetros aplicáveis, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024.

III.
Razões de decidir

3.

Omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pela parte, capaz de influenciar na execução do julgado.

4.

Constatada a ausência de fixação expressa do termo inicial e dos índices de atualização monetária e juros, elementos necessários à liquidação e cumprimento da decisão.

5.

O termo inicial da atualização deve corresponder à data de cada pagamento indevido do prêmio e do IOF, por refletir o momento da efetiva saída de numerário da parte consumidora.

6.

Os critérios de atualização devem observar: (i) até 31/08/2024, aplicação da taxa SELIC como índice unificado (correção + juros), desde cada pagamento; (ii) a partir de 01/09/2024, aplicação do IPCA (correção monetária) e da taxa SELIC (juros moratórios), evitando duplicidade inflacionária, conforme Lei nº 14.905/2024.

7.

Prequestionamento expresso dos arts. 1º e 3º da Lei nº 14.905/2024, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8.

Integração da decisão sem modificação do resultado, mantendo a condenação já imposta pela venda casada e restituição em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de definição do termo inicial e dos critérios de atualização monetária e juros em condenação à restituição de valores configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Na repetição de indébito por venda casada de seguro prestamista, o termo inicial da atualização é a data de cada desembolso indevido, incidindo até 31/08/2024 a taxa SELIC como índice unificado e, a partir de 01/09/2024, IPCA para correção monetária e SELIC para juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.023 e 1.025; Lei nº 14.905/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0859456-45.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO; EDSON ROSAS JUNIOR

EMBARGADA: RAFAELA RAFAEL MIRANDA

ADVOGADA: GIOVANNA VALENTIM COZZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra o acórdão desta 2ª Turma que, ao julgar a apelação cível interposta por
RAFAELA RAFAEL MIRANDA
, deu-lhe parcial provimento para
reconhecer a abusividade (venda casada) do seguro prestamista
e
determinar a restituição em dobro
dos valores pagos, incluindo o IOF, mantendo, no mais, a sentença (Apelação Cível nº 0859456-45.2023.8.14.0301).

Nos aclaratórios (PJe ID 28131570), o embargante alega: (i)
omissão
quanto ao termo inicial da devolução/atualização dos valores de seguro prestamista; (ii) necessidade de explicitar os
critérios de correção monetária e juros
, mencionando a disciplina da
Lei nº 14.905/2024
(SELIC/IPCA); e (iii)
prequestionamento
da matéria federal.

Em impugnação (PJe ID 28645576), a embargada sustenta a inexistência de omissão — por já decorrer do acórdão o regime de devolução — e rechaça a aplicação pretendida da Lei nº 14.905/2024, afirmando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade (arts. 1.022 e 1.023 do CPC),
conheço
dos embargos.

II – Delimitação

Examina-se
omissão
do acórdão embargado quanto: (a) ao
termo inicial
de atualização/devolução dos valores do seguro prestamista declarado abusivo; (b) à
explicitação dos índices
de correção e juros a incidir. Recorde-se que os embargos de declaração têm
escopo integrativo
, não se prestando à rediscussão do mérito.

III – Omissão reconhecida (termo inicial e critérios)

Verifica-se que o acórdão, ao determinar a
repetição em dobro
do seguro prestamista (com IOF),
não explicitou
o marco temporal e os índices de atualização incidentes, o que
pode gerar dúvida executiva
. Há, portanto,
omissão
a ser sanada,
sem alteração do resultado
.

Sanando-a,
integro
o acórdão para
fixar
:

1.

Base de cálculo
: valores pagos a título de
seguro prestamista
(e respectivo IOF) reconhecidos como indevidos, em
dobro
, tal como já decidido.

2.

Termo inicial da atualização
:
a partir de cada desembolso indevido
(data de cada pagamento do prêmio/IOF), por refletir a efetiva saída de numerário da parte consumidora — orientação que já se extrai da própria lógica restitutória afirmada no julgado e foi debatida pelas partes nos presentes aclaratórios.

3.

Critérios de atualização
(clareza executiva):

o

Até 31/08/2024
: incide a
taxa SELIC
, como índice
unificado
(correção + juros), contada
desde cada pagamento indevido
.

o

A partir de 01/09/2024
: incidem
IPCA
(correção monetária, desde cada pagamento indevido)
e

SELIC
(juros moratórios), observada a técnica de não duplicidade inflacionária indicada pelo embargante.
A presente explicitação observa a disciplina
invocada
nos autos a partir da
Lei nº 14.905/2024
, sem efeitos modificativos no resultado — apenas
integra
a decisão para fins de liquidação e cumprimento.

4.

Prequestionamento
: reputo
expressamente prequestionados
os arts.
1º e 3º da Lei nº 14.905/2024
, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, sem necessidade de alteração do decisum.

IV – Efeitos

A correção supra é
integrativa
(art. 1.022, II, CPC),
sem efeitos infringentes
: preserva-se a
condenação já imposta
(restituição em dobro do seguro/IOF por venda casada) e
todos os demais termos
do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para SANAR A OMISSÃO
, integrando o acórdão embargado a fim de
fixar
o
termo inicial
e os
critérios de atualização
nos exatos termos do item III,
sem alteração do resultado do julgamento
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025